Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-05.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000688-05.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MARIZETE GOMES DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. MORADORA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO. DECRETO Nº 9.357/2018 QUE ESTIPULOU O ANO DE 2022 COMO PRAZO FINAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LUZ PARA TODOS. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.285/2017 DA ANEEL INDICOU O ANO DE 2018 COMO PRAZO MÁXIMO PARA A INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BAIANO DE PILÃO ARCADO. NÃO CUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO IMPLICARÁ EM DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO DIANTE DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. CONFIRMADA SENTENÇA A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000688-05.2023.8.05.0194
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIZETE GOMES DA SILVA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA